Tribunal: CARF
Processo: 10825.901295/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO. INSUMOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. NECESSIDADE DE SUBSUNÇÃO AO CONCEITO.
Somente geram direito a crédito do imposto os insumos ou produtos intermediários que se consumirem em decorrência de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou por este diretamente sofrida, situação em que não se enquadram os produtos utilizados ou empregados na manutenção ou conservação do complexo industrial, na proteção das caldeiras e tubulações, no tratamento de efluentes etc., assim identificados: desinscrustante, anticorrosivo ou antioxidante, floculante, anticorrosivo e biocida e condicionador de solo.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10825.901295/2010-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-011.893 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
LWARCEL CELULOSE LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO. INSUMOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. NECESSIDADE
DE SUBSUNÇÃO AO CONCEITO.
Somente geram direito a crédito do imposto os insumos ou produtos
intermediários que se consumirem em decorrência de uma ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação ou por este diretamente sofrida,
situação em que não se enquadram os produtos utilizados ou empregados na
manutenção ou conservação do complexo industrial, na proteção das caldeiras
e tubulações, no tratamento de efluentes etc., assim identificados:
“desinscrustante, anticorrosivo ou antioxidante”, “floculante”, “anticorrosivo e
biocida” e “condicionador de solo”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Márcio Robson Costa, Flávia Sales Campos Vale e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade decorrente do deferimento apenas parcial do Pedido de
Ressarcimento de créditos do IPI e da homologação na mesma proporção da compensação
declarada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), com base em informações e
documentos fornecidos pelo contribuinte, abrangendo a escrita fiscal e notas fiscais de entrada,
bem como em diligência realizada no estabelecimento da pessoa jurídica, constatou-se que parte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.901295/2010-73
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.893 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901295/2010-73

dos créditos escriturados se referia a produtos utilizados ou empregados na manutenção ou
conservação do complexo industrial, na proteção das caldeiras e tubulações, no tratamento de
efluentes etc., razão pela qual os créditos correspondentes foram glosados por não se revestirem
tais produtos da condição de matéria-prima ou produto intermediário, não tendo eles, ainda, sido
consumidos durante o processo produtivo em contato direto com o produto acabado.
Os referidos produtos encontram-se identificados como “desinscrustante,
anticorrosivo ou antioxidante” (Continuum, Corrshield, Cortrol, Flogard, Hyperperse, Optisperse
e Steamate), “floculante” (Logosfloc), “anticorrosivo e biocida” (Spectrus) e “condicionador de
solo” (Stockosorb).
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte aduziu que os referidos
produtos eram aplicados na água de caldeira, sendo efetivamente consumidos no processo
industrial por passarem a compor o vapor d’água responsável pela transformação da matéria-
prima.
O acórdão da DRJ que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO DO IPI. MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E
MATERIAL DE EMBALAGEM
Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem são os admitidos na legislação aplicável ao IPI, não bastando simplesmente
participar do ciclo produtivo do estabelecimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Destacou o julgador a quo que, de acordo com a legislação do imposto, “geram
direito ao crédito, além das matérias-primas, produtos intermediários “stricto-sensu” e material
de embalagem que se integram ao produto final, quaisquer outros bens – desde que não
contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente – que se consumam por decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, que sofram, em função de ação exercida diretamente
sobre o produto em fabricação, ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, restando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem sejam
consumidos na operação de industrialização, como é o caso dos produtos listados pela
fiscalização.”
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento integral dos
créditos pleiteados, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, o seguinte: (i) a
empresa atua na produção de celulose por meio de um processo de produção integrado, (ii) o
pedido de ressarcimento se ampara no art. 11 da Lei no 9.779/1999, (iii) o direito ao desconto de
crédito assegurado pelo art. 164, inciso I, do RIPI 2002 (Decreto no 4.544/2002) abrange os
componentes que, mesmo não se integrando ao produto final, forem consumidos no processo de
industrialização, e (iv) íntima relação das sementes, mudas e, ao final, das árvores produzidas
com geração de celulose.
É o relatório.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.893 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901295/2010-73

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade e dele
se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se deferiu apenas
parcialmente o Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI, sendo homologada na mesma
proporção a compensação declarada, em razão da glosa de créditos relativos a produtos
utilizados ou empregados na manutenção ou conservação do complexo industrial, na proteção
das caldeiras e tubulações, no tratamento de efluentes etc., por não se revestirem tais produtos da
condição de matéria-prima ou produto intermediário, não tendo eles, ainda, sido consumidos
durante o processo produtivo em contato direto com o produto acabado.
Os referidos produtos encontram-se identificados como “desinscrustante,
anticorrosivo ou antioxidante” (Continuum, Corrshield, Cortrol, Flogard, Hyperperse, Optisperse
e Steamate), “floculante” (Logosfloc), “anticorrosivo e biocida” (Spectrus) e “condicionador de
solo” (Stockosorb).
O Recorrente se opõe a esse entendimento da Fiscalização aduzindo que os
referidos produtos eram aplicados na água de caldeira, sendo efetivamente consumidos no
processo industrial por passarem a compor o vapor d’água responsável pela transformação da
matéria-prima.
Aduz, ainda, que a empresa atua na produção de celulose por meio de um
processo de produção integrado, “que se inicia com a seleção de material genético de eucalipto
de alta produtividade, o plantio das melhores espécies, a colheita, o transporte da madeira para o
Pátio de Madeira, a picagem da madeira, o cozimento, a lavagem alcalina, o branqueamento, a
secagem e a embalagem, até, por fim, a obtenção dos produtos finais de celulose, como, por
exemplo, a Celulose Kraft Fibra Curta - FC Desclassificada branqueada úmida/seca, a Celulose
Kraft Fibra Curta - FC natural úmida/seca e a Celulose Kraft Fibra Curta branqueada.”
Em relação, especificamente, aos produtos cujos créditos foram glosados, o
Recorrente assim se posiciona: (i) o insumo SPECTRUS NX1106 é utilizado como uma
importante fonte de nutrientes para o desenvolvimento das plantas de eucalipto, (ii) os produtos
químicos identificados como desincrustante, antioxidante e anticorrosivo são utilizados na
fabricação da celulose, tanto na fase de cozimento, quanto na lavagem ou branqueamento, (iii) a
ação do vapor d'água permite o controle de temperatura e pressão que auxilia o licor branco na
dissociação da lignina existente entre as fibras de madeira, o qual precisa ser obtido a partir de
água desmineralizada com extremo grau de pureza e baixo potencial de corrosão e para tal,
precisa da presença de elementos químicos que entram em contato direto com o produto em fase
essencial para o processo produtivo, (iv) o STEAMATE N AO560 é um produto químico cuja
finalidade é o tratamento da água das caldeiras geradoras de vapor utilizado para secagem da
celulose, compondo a água que entra em contato com a celulose, e (v) a recuperação química do
licor branco forte (soda cáustica mais sulfeto de sódio) utilizado na etapa de cozimento da
madeira consiste em um processo no qual se utiliza a Cal Virgem Calcítica, a qual, de forma
igual aos demais produtos, também é nitidamente consumida no processo produtivo, entrando
em contato direto com a celulose e passando a compô-la.
Inobstante se tratar de produtos relevantes para o processo produtivo do
Recorrente, há que se considerar que o direito a crédito do IPI não se pauta pelo critério da
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.893 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901295/2010-73

relevância ou essencialidade, mas pela subsunção dos insumos na conceituação de matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem, conceituação essa consolidada há
bastante tempo, conforme Parecer Normativo (PN) CST no. 65/1979, em que se definiu que a
expressão "consumidos na produção" prevista no RIPI abrange o desgaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas em ação direta do bem sobre o produto em fabricação.
O inciso I do art. 164 do RIPI/2002 assim dispõe:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente; (g.n.)
Conforme destacado pelo relator do voto condutor do acórdão recorrido, o Parecer
Normativo CST no 181, de 23/10/1974, dispôs, no seu item 13, que “não geram direito ao
crédito do imposto os produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e
acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os produtos empregados
na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e
combustíveis necessários ao seu acionamento”, abrangendo “limas, rebolos, lâmina de serra,
mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes
empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc.”
Dessa forma, somente geram direito a crédito do IPI, além das matérias-primas,
produtos intermediários strictu senso e material de embalagem, os produtos não contabilizados
no Ativo Permanente consumidos no processo produtivo em contato físico direto com o bem em
produção, hipótese essa que não alcança os produtos utilizados ou empregados na manutenção
ou conservação do complexo industrial, na proteção das caldeiras e tubulações, no tratamento de
efluentes ou na plantação, assim identificados: “desinscrustante, anticorrosivo ou antioxidante”,
“floculante”, “anticorrosivo e biocida” e “condicionador de solo”.
O julgador a quo muito bem descreveu a função dos produtos sob análise, a saber:
(i) proteção contra corrosão e deposição de equipamentos utilizados no resfriamento
(Continuum), (ii) proteção contra corrosão e limpeza de metais (Corrshield), (iii) eliminação de
oxigênio da água de alimentação de caldeira e controle de corrosão (Cortrol), (iv) dispersante de
incrustações líquidas de alto desempenho usado para controlar o sistema de separação por
membrana para controlar o carbonato de cálcio, precipitação de sulfato e óxido de ferro causada
por incrustações (Hyperspere), (v) controle de micróbios (Spectrus) e (vi) inibidor do tratamento
da água da caldeira (Steamate).
Nota-se que se trata de produtos utilizados na manutenção do parque industrial e
de seus equipamentos, não se confundindo com matérias-primas ou produtos intermediários
utilizados ou consumidos na produção, razão pela qual a sua aquisição não gera direito ao
desconto de crédito de IPI.
O CARF tem jurisprudência há muito assentada sobre esse entendimento,
conforme se verifica dos excertos de ementas a seguir transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.893 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901295/2010-73

IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS, CREDITAMENTO. REQUISITOS.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário, além
daqueles que se integram ao produto novo, os bens que sofrem desgaste ou perda de
propriedade, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização e desde que não
correspondam a bens do ativo permanente. Dessa maneira, CALÇO, TRENA, etc., por
exemplo, elementos que não atuam diretamente sobre o produto, não se enquadram nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário (PN CST no 65, de 1979;
RIPI/2002, artigo 164,I). (Acórdão 3301-013.537, rel. Ari Vendramini, j. 24/10/2023 –
g.n.)
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
(...)
CONCRETO REFRATÁRIO ALUMINOSO E TIJOLO REFRATÁRIO; CORPOS
MOEDORES; CORREIA TRANSPORTADORA E MANGAS DE FILTRO.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com o
produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas,
equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem no decorrer do processo de
industrialização, não agregam qualquer característica ao produto. (Acórdão 3201-
011.082, rel. Márcio Robson Costa, j. 26/09/2023 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008
MATÉRIAS-PRIMAS OU PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. NECESSIDADE DE
SUBSUNÇÃO AO CONCEITO.
Somente dão direito a créditos os insumos ou produtos intermediários que se
consumirem em decorrência de uma ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação ou por este diretamente sofrida. Elementos filtrantes, carvão ativado e
aditivos, utilizados em sistemas de filtração, purificação ou pasteurização, não se
enquadram no conceito de insumos ou de produtos intermediários do IPI. (Acórdão
9303-014.432, rel. Vinícius Guimarães, j. 17/10/2023)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.075.508,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte deste
CARF, assim se posicionou:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (...).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.893 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901295/2010-73

emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente"
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (g.n.)
Nesse sentido, tratando-se, conforme já dito, de produtos utilizados ou
empregados na manutenção ou conservação do complexo industrial, na proteção das caldeiras e
tubulações, no tratamento de efluentes ou na plantação, sua aquisição não dá direito ao desconto
de crédito do IPI.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 91
DF CARF MF
Original